Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701286-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IVANA FECHINA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. TEMA 793/STF. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO DE FÁRMACO RITUXIMABE. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATENDE AO REQUISITO ACERCA DA IMPRESCIDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO ANTE A INEFICÁCIA DE FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 106/STJ. CONCESSÃO DO FÁRMACO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a fornecer o medicamento RITUXIMABE, na forma e posologia prescritas pelo médico, pelo tempo que perdurar sua necessidade. 2. Inicialmente, analisa-se a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente. 3. No julgamento do RE 855.178 (Tema 793/STF), em julgado afeto à sistemática dos recursos repetitivos, o STF decidiu que: "1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos". (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) 4. Portanto, tendo em vista a solidariedade dos entes da federação no que concerne ao tratamento médico adequado aos necessitados e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário. 5. Outrossim, o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, razão pela qual não se aplica o item 3 do Tema 793. 6. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal rejeitada. 7. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 8. A condenação do ente público na obrigação de fornecer o medicamento deve observar os termos da indicação terapêutica prescrita por profissional de saúde, seja este médico particular ou integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, posto que ambos possuem capacidade técnica para diagnosticar doença e receitar o tratamento adequado. Precedente: Acórdão n.1062814, 20150110098266RMO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL. 9. Acrescenta-se que a não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 10. Constata-se, no caso, que a medicação RITUXIMABE possui registro válido na ANVISA, embora não seja padronizado para a doença que acomete a parte autora. Constata-se, ainda, a ausência de impugnação relacionada à hipossuficiência econômica da paciente. 11. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou o seu diagnóstico de Neuromielite óptica (NMO), doença autoimune, crônica e incurável, caracterizada por ataques inflamatórios em surtos severos e paroxísticos. 12. Conforme laudo médico (ID 27730046), os ataques de NMO são incapacitantes, em sua maioria, podendo levar à cegueira, paraplegia, tetraplegia, insuficiência respiratória aguda e morte, devendo utilizar medicamentos imunossupressores seletivos na prevenção dos ataques, sendo indicado o Rituximabe, pois possui dados satisfatórios de evidência de segurança e efeitos rápidos. O médico ainda acrescenta que o retardo no início desse tratamento certamente provocará danos físicos, psíquicos e mentais à autora. 13. Destaca-se que a referida prescrição médica de RITUXIMABE foi realizada por profissional da rede pública de saúde do Distrito Federal, consoante receituário de ID 27730043. 14. Com efeito, embora o RITUXIMABE não tenha indicação para o diagnóstico específico em contexto, os fármacos alternativos apresentados pelo réu em sede de defesa não se mostram suficientes para afastar a medicação vindicada. 15. Transcreve-se a conclusão da Nota Técnica elaborada pelo NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS: “Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois a medicação Rituximabe é uma opção tão eficaz quanto a Azatioprina, ambas disponíveis no SUS, apesar de não serem padronizadas para a doença, sendo a Azatioprina de menor custo (melhor custo-efetividade). [...]” (ID 27730161). 16. Depreende-se das informações da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS que, embora existam outros fármacos indicados pela literatura médica, para o diagnóstico em contexto, essas medicações também não se encontram padronizadas. 17. A Nota Técnica referida informa, também, a urgência do uso da medicação, tendo em vista o risco de perda de visão ou sequelas neurológicas, assim como em menor potencial de óbito. 18. Nesse contexto, no feito em espécie, resta comprovada a ineficácia da medicação disponível na rede pública de saúde para a melhora do quadro clínico da parte autora e justificada a demanda apresentada. 19. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença guerreada. 20. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” O recorrente sustenta que o r. acórdão recorrido violou os artigos 23, II, e 196, da CR/88, além de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793), ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário entre a União e o Estado, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federados na obrigação de dispensação de medicamento não padronizado. A parte autora apresentou contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE), cuja ementa do acórdão ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” E ao julgar os embargos de declaração opostos, o STF assim complementou o julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. Destacamos) Por fim, importante destacar que o litisconsórcio passivo necessário da União ocorre apenas nos casos de inexistência de registro do medicamento na ANVISA, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, vejamos o julgado do STF (Tema 500): “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. E, no caso em tela, o medicamento DENOSUMABE possui registro certo na Agência Reguladora (Anvisa) sob o n° 106750158, não podendo ser invocado o referido tema.” Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. IV. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito